Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713046-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SIMAO SARKIS SIMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por Simão Sarkis Simão, mediante a qual o douto magistrado deferiu a penhora sobre os locatícios dos imóveis localizados na SQN 310, Bloco “I”, Apartamento 209 e SQN 310, Bloco “I”, Apartamento 303 (ID 55997504 e ID 59819195 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a constrição da renda de uma empresa não pode ser equiparada à penhora em dinheiro, impondo-se, pois, a observância da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da execução de modo menos gravoso para o devedor. Subsidiariamente, defende que a constrição sobre os locatícios não ultrapasse o percentual total de 5%, a fim de não inviabilizar o funcionamento da empresa. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão, desconstituindo-se a penhora sobre os locatícios, por integrar o faturamento mensal da empresa, ou, subsidiariamente, limitando-se a constrição ao valor correspondente a 5% de cada crédito locatício. Preparo ao ID 16222154. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A matéria controvertida cinge-se à definição em torno da possibilidade de penhora de rendas locatícias da sociedade empresária agravante, as quais compõem o seu faturamento. O ordenamento processual civil admite a penhora sobre o faturamento de empresa devedora, consoante previsão constante do dispositivo adiante transcrito: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (grifo nosso) Trata-se de medida adotada em casos extremos e quando demonstrada a impossibilidade de adoção de outros meios de constrição, sob pena de se inviabilizar a atividade econômica da empresa. Nesse sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que defende que a excepcional penhora do faturamento da empresa somente pode se dar quando: i) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou quando aqueles indicados sejam de difícil alienação; ii) houver a nomeação de administrador (artigos 678 e 719, caput, ambos do CPC/73), ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; e iii) for fixado percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. A propósito, confira-se o precedente a seguir reproduzido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. QUESTÕES DE NATUREZA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade da penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio da menor onerosidade. 2. Na hipótese vertente, verifica-se que a penhora sobre o faturamento foi determinada com base em duas premissas fáticas: ausência de bens hábeis à garantia da execução e inexistência de prova de prejuízo ao funcionamento da empresa. 3. Nesse contexto, infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1454403/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 17/12/2014) (grifo nosso) No presente caso, cuida-se de processo em tramitação há quase dez anos, sendo que as várias tentativas de encontrar bens hábeis à satisfação do débito exequendo restaram infrutíferas. Tais circunstâncias denotam a possibilidade de ser adotada a medida excepcional reclamada pelo agravado, conforme, aliás, autoriza o § 1o do artigo 835 do CPC. Confira-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Com efeito, as circunstâncias do caso em comento autorizam o deferimento de penhora sobre percentual de faturamento de empresa devedora como forma de efetivar a prestação jurisdicional reclamada pela parte adversa, máxime quando o executado não apresenta meio menos gravoso de excussão, tampouco demonstra que a constrição inviabilizará a atividade econômica da empresa. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A indicação à penhora deve atender a menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado, caso discorde da medida constritiva determinada, viabilizar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, demonstrando que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Não há violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas realizadas são as que trazem maior efetividade para a satisfação do crédito, não tendo o executado comprovado a desproporcionalidade da medida ou apresentado formas alternativas de execução. Compete à empresa comprovar que a medida restritiva irá inviabilizar a atividade empresarial, o que não foi demonstrado no caso dos autos. (Acórdão 1241571, 07262136920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de limitação da penhora a 5% dos créditos locatícios, em sede de cognição superficial, não restou demonstrado que a constrição integral dos dois locatícios represente onerosidade excessiva à empresa agravante, a ponto de inviabilizar a continuidade da sua atividade empresarial. Isso porque, a empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor proveniente dos referidos alugueis representa a única fonte de verba responsável para o adimplemento das suas obrigações, limitando-se à argumentação genérica de que a penhora, sem nenhum tipo de limitação, põe em risco o exercício da própria atividade empresarial. Ora, nos termos do o artigo 789 do Código de Processo Civil “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” O artigo 867 do estatuto processual, por sua vez, determina que “o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.” Portanto, indubitável que a penhora de aluguéis mostra-se possível e eficaz para satisfação do crédito perseguido pelo credor, ao passo que não vislumbrada a alegada gravosidade da medida ao devedor, inviável a limitação pretendida no recurso. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora